Tribunal: TJPA
Processo: 0804343-73.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804343-73.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: J. C. ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: J F ABRAHAO & CIA. LTDA. - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR ENTENDER O RECORRENTE QUE ESTE TRIBUNAL, MESMO CONSIDERANDO O RECURSO PREJUDICADO, DEVERIA TER FEITO JUÍZO DE VALOR SOBRE AS TESES ESPOSADAS NO RECURSO EMBARGADO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE SE MOSTROU PREJUDICADO, TEM COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA A PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS TESES ESPOSADAS EM SEU CORPO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AO PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS, APLICA-SE O ART. 1.025 DO CPC/2015, EM QUE CONSIDERA INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO, OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM INADMITIDOS OU REJEITADOS, NO CASO DE O TRIBUNAL SUPERIOR RECONHECER A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS SUSTENTADOS.

4- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº. 0804343-73.2022.814.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: J. C. ADM. DE IMÓVEIS LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO PRESENTE À ID N. 11298321

AGRAVADO: J. F. ABRAAO E CIA LTDA

RELATOR; DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES, opostos por J. C. ADM. DE IMÓVEIS LTDA, em face do Acórdão (ID n. 11298321), que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto, cuja ementa restou assim exposta:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO. TESE FIRMADA NO TEMA DE N. 988 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausência de qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, verifica-se que a audiência em questão, ocorreu na data aprazada (Termo de audiência - Id. 66892059), o que remete a fato superveniente e perda do objeto do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno.

4 – Agravo interno prejudicado.”

Em suas razões, ID n. 11409578, o Embargante discorreu que o Acórdão embargado possui omissão e contrariedade, posto que não fez análise a grave transgressão que foi demonstrada no Agravo interposto, sendo que os argumentos que foram esposados pela ora recorrente foram indevidamente simplificados por esta Corte de Justiça,

Aduz que não houve nenhuma análise sequer deste Tribunal sobre os atropelos processuais que foram demonstrados em primeiro grau de jurisdição, e que, embora já tenha ocorrido a audiência de instrução no processo principal, as decisões tomadas pelo juiz a quo, duvidosas e ilegais injustificadas, não devem se perpetuar, sendo que nenhum dos argumentos exaustivamente detalhados no recurso apresentado foram analisados.

Afirmou ainda,
in verbis
(ID11409578, pag. 05, parágrafo 18) que: “
Com a confirmação de não conhecimento do recurso e agora o julgado de prejudicado do agravo interno, está se convalidando uma aberração perpetrada pelo juízo de piso, uma atuação jurisdicional esdrúxula, sem nem mesmo considerar tudo o que explicado no caso em tela
.”

Ao final, o embargante pugnou pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, requerendo que este Tribunal se manifeste de forma expressa sobre a violação de todos os dispositivos legais expostos no recurso, para fins de PREQUESTIONAMENTO da matéria.

Contrarrazões, à ID n. 11570165, requerendo o não a rejeição dos Embargos manejados.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pela parte Embargante na alegada omissão ou contrariedade ventilada nestes Embargos Declaratórios, já que o inconformismo de não ter sido debatido por este Tribunal de Justiça as teses trazidas no recurso prejudicado faz parte da consequência lógica da própria decisão prolatada por esta Corte, já que quando o recurso se mostra prejudicado, não há que se falar em análise das teses jurídicas trazidas em seu corpo, pois se prejudicado está o recurso, por conseguinte se mostra prejudicada também à análise das questões ali esposadas.

Além do que, busca-se aqui não só apontar uma provável omissão, mas também, discutir todas as teses que foram trazidas no recurso que foi considerado prejudicado, o que não se mostra possível em sede de Embargos de Declaração.

Portanto, por ter se mostrado o recurso de Agravo Interno prejudicado, tendo em vista a ocorrência, nos autos principais, da audiência cuja pretensão do agravante, ora embargante, era impedir, nenhuma omissão ou contrariedade se mostrou presente.

No mais, apesar do Embargante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria emitir juízo de valor expresso sobre a matéria aqui embargada, como forma de prequestionamento da mesma, esclareço que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO, por não se mostrar presente nenhuma omissão ou contrariedade no Acórdão embargado.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de março de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023